Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007906-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA (AGRAVANTE), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PAGAMENTO DE
ASTREINTES
–

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INEXISTENCIA – DESCABIMENTO

-

RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

À mingua do descumprimento de ordem judicial é incabível a incidência da astreinte, não havendo que se falar em pagamento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Luís Renato Martins Cunha
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.
0001667-03.2018.8.11.0036
,

manejada em face do
Banco Bradesco S.A
,
que
indeferiu pedido de pagamento da multa pecuniária (
astreintes)
no valor de R$ 1.348.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil reais), em razão do descumprimento da ordem judicial de retirada da negativação indevida.

Inconformada, sustenta a agravante, a incorreção da decisão recorrida, uma vez que o agravado foi intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência, para que procedesse a retirada da negativação do nome do autor, sob pena de multa diária.

Diz que o nome do agravante permaneceu com restrição, mesmo após transcorrido anos da ordem de suspensão do gravame, em que pese reiteradas manifestações informado o descumprimento da ordem judicial.

Alega que a multa diária foi fixada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, e que o valor apurado decorre
da desídia da instituição financeira

em cumprir com a obrigação fixada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

Sem informações.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado (id n. 169843162)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de cobrança de indenização securitária c.c danos morais proposta pelo Espolio de Luiz Renato Martins Cunha em face de Bradesco Vida e Previdência e Banco Bradesco, objetivando o recebimento de seguro prestamista para cobertura do
contrato de empréstimo/crédito rural n. 201705001, conforme Apólice: 900.359.

Cinge-se que foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar a exibição dos documentos referente ao sinistro, apólice e contrato de empréstimo, além da negativa de pagamento, assim também, para que as empresas se abstenham de negativar o nome da parte autora e de executar qualquer ato relativo ao processo, fixando pena pecuniária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.

Decorrida a marcha processual o processo foi sentenciado, para declarar quitado o saldo
devedor oriundo do Contrato de Empréstimo/Crédito Rural n. 201705001, cuja decisão foi confirmada em recurso de apelação, que transitou em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi requerido o pagamento do saldo remanescente do capital segurado e

da astreinte pelo descumprimento da tutela provisória, pedido este que foi indeferido.

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de execução penalidade pecuniária.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que
considerando a devolutividade restritiva dessa espécie recursal, tenho que não merece reparos a decisão agravada, isto porque a incidência da astreinte foi afastada quando da sentença de mérito, sob a fundamentação de que não houve descumprimento da medida liminar, e confirmada em recurso integrativo, com os seguintes fundamentos:

“(...) 1)
No que tange ao pedido de id. 83509276, vislumbra-se que, na verdade,
NÃO
houve descumprimento de liminar, consoante argui a parte autora.

Em analise dos autos, ressai-se que a decisão de antecipação de tutela, proferida em 25/07/2018, sob Id. 67452674 - Pág. 70-72, determinou a
ABSTENÇÃO
das requeridas em inscrever o nome da parte autora em cadastro de negativação de crédito.

Em contrapartida, a parte autora traz aos autos agora a informação de negativação do nome da autora, contudo, as inscrições de negativação ocorreram, respectivamente, em 20/01/2018 e 15/02/2018, ou seja, anteriormente do proferimento da liminar, embora tais fatos fossem desconhecidos nos autos.

Logo, não houve descumprimento da liminar, visto que a ordem emanada foi de
ABSTENÇÃO
, razão pela qual
NÃO CABE
aplicação de eventuais astreinte (...).”
(id n. 8352753 – autos originário).

Desta feita,
não subsiste direito ao pagamento da penalidade pecuniária, vez que referido capitulo da sentença não foi objeto de recurso, transitando em julgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023